Tribunal: TJMT
Processo: 1017815-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017815-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA GLEBA ESPERANCA DO AMANHECER - CNPJ: 36.556.485/0001-41 (AGRAVANTE), ITAPURA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 44.624.179/0001-23 (AGRAVADO), RAIMUNDO GOMES DE SOUZA - CPF: 802.037.871-53 (REPRESENTANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), JOSEI DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 013.257.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR MARIOTI - CPF: 015.238.241-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR LOURENCO FERNANDES - CPF: 005.108.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CARVALHO VARGAS - CPF: 043.601.449-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LOURENCO FERNANDES - CPF: 038.732.011-35 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEGAR PEDRO VICENSI - CPF: 000.570.831-18 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE SOUZA SILVA GUIMARAES - CPF: 069.394.625-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DA LUZ DE SOUZA - CPF: 053.648.481-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDIMILA MONTEIRO ROCHA FERNANDES - CPF: 057.946.231-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA DANIELI PERIN - CPF: 089.802.299-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL GOMES DE SOUZA - CPF: 900.609.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CASTRO DE SOUZA - CPF: 010.339.701-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

RAI no 1017815-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA GLEBA ESPERANCA DO AMANHECER

AGRAVADO
: ITAPURA AGROPECUARIA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO
: JOSEI DOS SANTOS NASCIMENTO e OUTROS

E M EM T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA –
PRELIMINAR
– INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA COMARCA DE VILA RICA-MT – ACOLHIMENTO -

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – CAUSAS POSSESSÓRIAS QUE ENVOLVEM CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO, INDEPENDENTEMENTE DO LOCAL DO LITÍGIO –
PROVIMENTO No 004/2008, RESOLUÇÃO No 007/2008/OE E 006/2014/TP
– LIMINAR A SER REAPRECIADA PELO JUÍZO COMPETENTE - RECURSO PROVIDO.

Para se aferir a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, se mostra necessário identificar se a relação jurídica entre as partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais, como no caso, onde restaram preenchidos os requisitos do
Provimento no 004/2008 e Resoluções nos 007/2008 e 006/2014.

Restando demonstrada a incompetência absoluta da Comarca de Vila Rica-MT, deve o feito possessório ser remetido ao juízo competente, qual seja, à Vara Especializada em Direito Agrário (Capital), onde deverá ser reapreciada a liminar possessória, nos termos do §4o do art. 64 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1017815-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA GLEBA ESPERANCA DO AMANHECER

AGRAVADO
: ITAPURA AGROPECUARIA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO
: JOSEI DOS SANTOS NASCIMENTO e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA GLEBA ESPERANÇA DO AMANHECER
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse no. 1001559-10.2021.8.11.0049
,

ajuizada por
ITAPURA AGROPECUÁRIA LTDA
, que deferiu a liminar recursal para determinar a imediata reintegração/manutenção da autora, ora agravada,

na posse do imóvel denominado
Fazenda São Sebastião
, localizado no Município de Santa Terezinha -MT, com o total de
33.197 hectares
, sobretudo na respectiva área de reserva legal averbada no SICAR, conforme delimitado no bojo das seguintes matrículas:
(a)

no 3654
- 4.778,0867 hectares;
(b)

no 3652
- 3.582,3996 hectares;
(c)

no 5673
- 13.480,9399 hectares;
(d)
no 3653
- 706,1601 hectares;
(e)

no 3651
- 3.886,4077 hectares; e
(f)

no 3655
- 6.763,3059 hectares,
determinando
a expedição do respectivo mandado de reintegração de posse em favor da autora, com uso de força policial moderada para acompanhar a diligência, caso necessário.

Em suma, a agravante faz um resumo sucinto da ação possessória contra ela intentada, questionando adiante a liminar possessória, sob o argumento de que para obter tal liminar, a agravada juntou Laudo Pericial produzido unilateralmente, bem como documentos e as matrículas das áreas.

Na sequência, pondera a agravante

que o

Conselho Estadual de Direitos Humanos de Mato Grosso denuncia violência rural entre os pequenos produtores da Associação, ora agravante e a empresa ATA Segurança Privada, contratada pela agravada, requerendo, no caso, a intimação da Defensoria Pública, nos termos do artigo 554, parágrafo 1.o do CPC, porquanto o caso envolve interesse de cerca de 80 a 100 pessoas em flagrante situação de vulnerabilidade, bem como a observância da disposição contida na ADPF N.o 828,do STF , c/c a Recomendação n.o 90 de 02 de março de 2021 do CNJ e posterior remessa dos autos para a Vara Especializada de Conflitos Agrários da Comarca de Cuiabá/MT.

Enfatiza que o Centro de Direitos Humanos Dom Pedro Casaldáliga, de igual sorte, manifestou-se no sentido de promover reunião remota ou presencial com o Magistrado da Comarca de Vila Rica, ante a existência de denúncia de violência de conflito coletivo pela posse de terras rurais no Município de Santa Terezinha/MT, local onde se situa a região do conflito.

Declara que instado a se manifestar sobre a competência da 2.a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, o agravado argumenta que apesar da existência de pluralidades de partes, todavia, o mote dos invasores, “
situam-se no interesse individual, já que as pessoas envolvidas na Criação da Associação, não possuem perfis de pequenos produtores rurais, como se auto intitulam
”.

Alega ainda que na constatação efetivada pelo Oficial de Justiça que oficia na Comarca, por determinação do Magistrado,

apontou a existência de sete ocupantes, cujos nomes encontram-se no ID num.65584411, pág. 1 a 8, contudo afirmou: “
Em resumo estive em 09 (nove) locais (áreas) invadidas e não posso afirmar com exatidão se teriam mais pessoas se adentrando na área da Fazenda São Sebastião
”.

Em seguida, defende a participação da Defensoria Pública, diante da vulnerabilidade das pessoas que se encontram na área.

No mais, pretende o efeito suspensivo até o julgamento final da demanda, uma vez que na área existem idosos, além de crianças de tenra idade, ou seja, integrantes de grupo vulnerável e que, por isso mesmo, estão sujeitas à proteção especial pelo ordenamento jurídico (além de disposições constitucionais, que dispensam transcrição, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente).

Concluindo, defende que a competência absoluta para processar e julgar o processo principal seria Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, para que seja declarada nula a decisão e, por consequência, a remessa dos autos ao juízo competente, qual seja, Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 104789477
.

Contra a decisão que indeferiu a liminar recursal foi interposto AGRAVO INTERNO, conforme
ID no 107547951
.

No
ID no 108180959
, foram apresentadas as contrarrazões ao agravo de instrumento, oportunidade em que o agravado rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

Sem informações do juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1017815-78.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA GLEBA ESPERANCA DO AMANHECER

AGRAVADO
: ITAPURA AGROPECUARIA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO
: JOSEI DOS SANTOS NASCIMENTO e OUTROS

VOTO – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA COMARCA

DE VILA RICA-MT - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

Não é de se olvidar que por meio da
Resolução no 007/2008/OE, o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
, considerando a necessidade de regulamentar atuação da Vara Especializada em Direito Agrário, instalada por meio do
Provimento n.o 004/2008/CM, de 26 de abril de 2008
, outorgou-lhe competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas que envolvam conflitos fundiários coletivos, dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio. Confira os artigos 2o e 4o da citada resolução:

"Art. 2°.
O Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais
, mencionadas no artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas."

"Art. 4°.
Proposta a ação perante o Juízo da Comarca onde se localize o conflito agrário, e verificando tratar-se de hipótese que se enquadra no artigo 2°
desta Resolução, os a
utos serão imediatamente remetidos, pelo Juiz da Comarca, para a Vara Especializada em Direito Agrário
."
Grifei
.

Posteriormente, através da

Resolução no 007/2008/OE
, de
19 de junho de 2008
, que definiu a jurisdição da Vara Agrária, em seu art. 2o, assim dispõe:

“Art. 2°. O Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas.”

Igualmente, em
14 de abril de 2.014
, o Egrégio Tribunal editou a
Resolução no 006/2014/TP
, para regulamentar as novas atribuições de competência da Vara Especializada de Direito Agrário. Vejamos:

“Art. 1o - Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências:

Ainda, através da

Resolução no 007/2008/OE
, de
19/06/2008
, que definiu a jurisdição da Vara Agrária, em seu art. 2o, assim dispõe:

“Art. 2°. O Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas.”

Portanto, o
Provimento no 004/2008
,
Resoluções nos 006/2008 e

008/2014
, que tem previsão de competência exclusiva para a Vara Especializada em Direito Agrário julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra, não deixa dúvida sobre o assunto acerca de quem deve julgar ações da espécie.

Com efeito, verifica-se que a competência da Vara Especializada de Direito Agrário se estende a todas as lides que envolvam tão-somente litígios coletivos pela

posse
, situadas dentro do território mato-grossense, independentemente do local do litígio.

Denota-se do provimento acima transcrito, que a criação de Varas Especializadas, na Comarca de Cuiabá, considerou a necessidade de conferir maior efetividade e celeridade à prestação jurisdicional, atinente à matéria específica.

Diante de tal fato, vale salientar que, para aferir a competência da Vara Especializada de Direito Agrário desta Capital, mostra-se necessário investigar se a relação jurídica entre as partes realmente envolve
litígio coletivo pela posse.

No caso em comento, analisando na origem a
Ação Reintegração de Posse no 1001559-10.2021.8.11.0049
, verifica-se que a possessória foi proposta pela agravada/autora
ITAPURA AGROPECUARIA LTDA
contra a
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA GLEBA ESPERANÇA DO AMANHECER

e outras
TRINTA E UMA (31) PESSOAS
.

Verificando a qualificação dessas
TRINTE E UMA (31) PESSOAS
, apresentada pela própria autora/agravada, inexiste indicação que tais pessoas sejam funcionários públicos e comerciantes do local, conforme defendido pela mesma, portanto, diante da pluralidade de réus e de seus envolvimentos em conflitos possessórios, de fato, a competência para processar e julgar da ação possessória deve ser da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá.

Sobre o tema:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – CAUSAS QUE ENVOLVAM CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO, INDEPENDENTEMENTE DO LOCAL DO LITÍGIO – RESOLUÇÃO No 007/2008/OE e 006/2014/TP (...). Esta Corte de Justiça, por meio da Resolução no 007/2008/OE e 006/2014/TP, considerando a necessidade de regulamentar a atuação da Vara Especializada em Direito Agrário desta Capital, instalada por meio do Provimento n.o 004/2008/CM, outorgou-lhe competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas que envolvam conflitos fundiários coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio (...).”
(TJMT - N.U 0090503-31.2016.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 07/12/2016)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ EM FACE DO JUÍZO DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE ARENÁPOLIS – LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE DE TERRAS RURAIS (...). Para se aferir a competência da Vara Especializada, se mostra necessário identificar se a relação jurídica entre as partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais (Resolução no 07/2008-TJMT, art. 2o). A posse coletiva não pode mais ser tratada à luz da lei civil, visto que a terra tem escopo humanista, que se sobrepõe ao direito de propriedade, e deve servir como espaço de construção e manutenção da dignidade humana (CF, art. 1o, III). Logo, se existente a convergência de interesses comuns sobre a terra rural, o movimento de massa poderá caracterizar litígio agrário, mesmo que ausente a organização do movimento por sindicato ou associação civil (...).” (
TJMT - CC, 155841/2012, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. em 06/06/2013, DJE 21/06/2013)

Portanto, versando a lide sobre típica demanda possessória com pluralidade de partes e de natureza agrária, não há dúvida que a competência perante a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

No mais, resta prejudicada a apreciação do
AGRAVO INTERNO
de
ID no 107547951
.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
de incompetência absoluta

da Comarca de Vila Bela-MT, para determinar que os autos sejam remetidos ao juízo competente, qual seja, a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

No mais, por ora não há falar em nulidade da decisão recorrida, vez que cumpre ao Juízo competente reapreciar a liminar concedida, nos termos do §4o do art. 64 do CPC/15:

“
Art. 64. (...)

§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021